Tribunal: CARF
Processo: 10580.732748/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732748/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.610 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
POLYSTAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORD. SINTÉTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por não informar o fato gerador, objeto do lançamento da obrigação principal,
em GFIP.
INTIMAÇÕES
EM
NOME
DO
ADVOGADO
NO
PAF.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No10.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732748/2011-14
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732748/2011-14

Tratam-se de recursos voluntários (fls. 598/613, 614/629 e 630/645) interpostos
por Polystar Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos Ltda. em face do acórdão de fls.
577/593, que julgou parcialmente procedente sua impugnação. Os recursos foram apresentados
aos três últimos autos de infração identificados abaixo, eis que o primeiro foi exonerado pelo
acórdão recorrido.
Auto de
Infração
Objeto
51.000.977-8 CFL 78 - Apresentar à empresa a declaração a que se refere a Lei no 8.212/1991, art. 32,
IV, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, com a redação da MP 449/2008, com
incorreções ou omissões.
51.000.9786
CFL 30 - Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela RFB.
51.000.9794
CFL 34 - Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
51.000.9808
CFL 59 - Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e dos
Contribuintes individuais a seu serviço.
Os autos de infração objetos do presente processo, lavrados em razão do
descumprimento de obrigações tributárias acessórias, são conexos aos autos de infração objetos
do PAF no 10580.732747/2011-61, lavrados para a cobrança das obrigações tributárias principais
correlatas, lavrados em razão de a Recorrente ter deixado de oferecer à tributação uma série de
pagamentos realizados a um de seus sócios, Pedro Irujo Yaniz e a membros de sua família.
Intimada, a Recorrente apresentou as impugnações de fls. 489/505, 506/523,
524/541 e 542/559, sustentando, em síntese:
1. que os fatos geradores das obrigação principais não ocorreram e, por
consequência, não teria havido descumprimento das obrigações acessórias
correlatas;
2. Que estariam sendo aplicadas diversas penalidades pelo mesmo fato,
violando-se, assim, o principio do non bis in idem; e
3. Que as penalidades aplicadas seriam excessivas.
Além disso, requereu:
1. Que as intimações dos atos processuais fossem feitas em nome de seu
advogado; e
2. A conexão do presente feito com o PAF 10580.732748/2011-14, que versa
sobre os AIOAs decorrentes dos fatos geradores objetos do presente PAF;
As impugnações foram julgadas parcialmente procedentes, excluindo-se a multa
do DEBCAD 51.000.977-8 (CFL 78) e mantendo-se integralmente os demais DEBCADs. O
acórdão restou assim ementado:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732748/2011-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO.
A transferência de valores da empresa para sócio e demais contribuintes individuais
deve ser comprovada quanto à efetividade das movimentações financeiras envolvidas,
tanto em relação a sua origem como em relação a sua aplicação e devolução, em caso
contrário, presume-se ocorrido o fato gerador de contribuição previdenciária.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do advogado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
CONTRIBUIÇÃO LANÇADA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA APENAS DE MULTA DE
OFÍCIO.
Constitui infração prevista no art. 32A, caput, inciso I, §§ 2o e 3o da Lei 8.212, de 1991,
incluídos pela MP 449 de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, apresentar a
GFIP com omissões de fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Entretanto, a multa aplicada nesta fundamentação não pode ser cumulada, em relação a
um mesmo fato gerador, com a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei n 9.430/96.
MULTA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A violação a princípios os constitucionais é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos
exigido pelo decreto no 70.235/72. Desnecessária a perícia quando o processo contém
todos os elementos para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado do acórdão, a Recorrente interpôs os recursos voluntários de fls.
598/613, 614/629 e 630/645)
1. Preliminarmente, suscitando a nulidade do acórdão recorrido, em razão da
necessidade de realização de perícia; e
2. No mérito, reiterando que os fatos geradores das obrigação principais não
ocorreram; e
3. Requerendo a realização das intimações no endereço do advogado.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732748/2011-14

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade.
Os recursos são tempestivos1 e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deles tomo conhecimento.
2. Conexão
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, o
julgamento do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos
relacionados, lavrados na mesma ação fiscal.
Assim, diante da evidente conexão com os demais autos de infração lavrados na
mesma ação fiscal, será considerado aqui o resultado do julgamento proferido no processo
correlato ao presente processo. Tal lançamento foi efetuado no PAF 10580.732747/2011-61, no
qual foi proferido o Acórdão 2401-_______, que rejeitou a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido em razão da não realização de perícia e, no mérito, considerou como ocorridos os fatos
geradores imputados pela autoridade lançadora, tendo dado parcial provimento ao recurso
voluntário apenas para determinar o recalculo da multa de ofício.
Dessa forma, uma vez considerada devida a obrigação principal e inexistindo
alegações nos recursos referentes especificamente às multas, estas devem ser integralmente
mantidas.
3. Mérito: O pedido de intimação em nome do advogado
Insiste a Recorrente, no pedido, já refutado pelo acórdão recorrido, de que as
intimações atinentes a este processo sejam efetuadas em nome de seus advogados constituídos
nos autos.
Contudo, o pedido em questão deve ser negado, eis que também é objeto de
súmula vinculante, na forma da Portaria MF no129/2018:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.

1 Conforme os Termos de fls. 1193/1195, a Recorrente tomou foi intimada do acórdão da DRJ em 17/07/2014, tendo
interposto o recurso voluntário em 12/08/2014, conforme Termo de Solicitação de Juntada de fls. 1196.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.610 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732748/2011-14

Assim, indefere-se o pedido da Recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso Voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 657
DF CARF MF
Original